Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-58.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DE CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA CRIANÇA DO SEXO MASCULINO. MERO DECURSO DO TEMPO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas com fundamento no decurso do tempo e na possibilidade de mudança de endereço das testemunhas. O recorrente sustenta que tais fundamentos são genéricos e insuficientes para autorizar a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que deferiu a produção antecipada de provas com base no mero decurso do tempo e na eventual mudança de endereço das testemunhas está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a decisão que determinou a produção antecipada de provas baseie-se apenas no decurso de tempo e na possibilidade de mudança de endereço das testemunhas, sem qualquer indicação concreta nos autos nesse sentido, o recurso em sentido estrito deve ser provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.